Tribunal: STF
Processo: ARE 1430525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SISTEMÁTICA DE ALÍQUOTAS FIXADAS A PARTIR DO NÚMERO DE EMPREGADOS. VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUITIVA, PROGRESSIVIDADE, PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação local aplicável à espécie, pela legitimidade de sistemática de alíquotas de ISSQN fixadas com base no número de empregados da empresa contribuinte.



    2. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária, para identificar eventual contrariedade aos princípios da isonomia, capacidade contribuitiva, progressividade e proporcionalidade, por depender da análise do conjunto fático probatório e da interpretação da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.